Tribunal: TJDFT
Processo: 0722858-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722858-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ISABEL CARMO CORREIA, GABRIELY RAMOS SANTAREM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão integrada por embargos de declaração acolhidos, proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001, proposta por ISABEL CARMO CORREIA, nos seguintes termos: “Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao pedido de liquidação de sentença para fixar a aplicação de índice de correção monetária conforme fixado em decisão transitada em julgado. A atualização do crédito consiste em dever do exequente, quando não necessária a produção de prova pericial, conforme o artigo 534 do CPC. Desnecessária a produção de prova pericial contábil para mera atualização monetária do crédito, o que ocorre através de cálculos aritméticos, de acordo com os parâmetros indicados na decisão. De acordo com o regramento processual vigente, a liquidação de sentença não abrange a simples elaboração de cálculos. INTIME-SE a parte requerente para juntar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e promover o cumprimento de sentença, conforme os parâmetros estabelecidos pelo título judicial. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Após, retornem conclusos. Em caso de interposição de recursos, após a expedição dos requisitórios quanto ao valor incontroverso, o processo deverá aguardar em pasta própria o respectivo trânsito em julgado, sem prejuízo da posterior expedição complementar ou retificação dos requisitórios em relação aos valores controversos. Caso o valor total supere o teto para expedição de RPV, deverá ser expedido precatório, pois não houve renúncia dos valores controversos pela parte exequente. Com efeito, o Tema n. 28/STF preceitua que surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Será permitida a retificação após o trânsito em julgado, conforme OFÍCIO-CIRCULAR 31/GC – PA SEI 0029686/2022, o qual informa que, excepcionalmente, há viabilidade de cadastramento de débito fazendário em porcentagem inferior a 10 (dez) salários-mínimos, ressaltando-se a necessidade de comunicação prévia a COORPRE para providenciar os ajustes no sistema. Intimem-se.” (ID 154345207 na origem) “Os aclaratórios merecem acolhimento. Consigno que a metodologia de cálculo deve observar a aplicação do índice de correção monetária IPCAE até 08 de dezembro de 2021, juntamente com incidência de juros de mora desde a citação e, posteriormente, a partir de 09 de dezembro de 2021, deve-se aplicar a SELIC conforme EC/113 de 2021.” (ID 160108151 na origem) Em suas razões (ID 47681171), o executado agravante aduz que a decisão interlocutória agravada está equivocada no que tange à rejeição à preliminar de ilegitimidade ativa da exequente. Frisa que a parte exequente, ora agravada, não demonstrou a filiação ao sindicato à época do ajuizamento da ação coletiva de cobrança, não possuindo legitimidade ativa para o procedimento de cumprimento de decisão judicial. Afirma que o E. STF, em repercussão geral, pacificou o entendimento de que o servidor deve demonstrar filiação ao sindicato pelo menos até a data do ajuizamento da ação coletiva, a fim de que se beneficie da coisa julgada. Menciona que a agravada é titular do cargo de agente de Polícia Civil, conforme ficha financeira acostada aos autos e, como tal, pertence à carreira de servidores representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF), para o qual contribui (rubrica 40758 SINPOL). Sustenta que o processo no 32.159/97 (apelação no 20110110004915 - 0000491-52.2011.8.07.0001) visa a cobrar parcelas de benefício-alimentação anteriores à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, todas patrocinadas pelo SINDIRETA, motivo pelo qual não beneficiam servidores públicos do quadro da PCDF. Aponta que o art. 8o, II, da Constituição da República é expresso ao garantir a unicidade sindical, vedando que, em determinada base territorial, mais de um sindicato represente a mesma categoria profissional. Pondera que, como a agravada é filiada ao SINPOL, ela não pode pretender executar título executivo formado em ação ajuizada pelo SINDIRETA. Considera que a agravada não comprovou que se enquadra no título executivo judicial da ação coletiva e, por isso, não faz jus ao pagamento dos valores requeridos, razão pela qual deve ser reformada a decisão recorrida, com o acolhimento da aludida preliminar de ilegitimidade ativa. Registra que o Supremo Tribunal decidiu que é “competência privativa da União organizar e manter os organismos de segurança pública do Distrito Federal, competência que envolve a de legislar com exclusividade sobre a sua estrutura administrativa e o regime jurídico do seu pessoal”. Alega que, tendo em vista que compete à União organizar e manter a Polícia Civil do Distrito Federal, a Lei distrital no 786/94, que instituiu o benefício-alimentação, não se aplica à exequente agravada, que é agente da Polícia Civil, logo, in casu, inexiste título executivo. Entende que igualmente não merece prosperar a decisão recorrida no que tange à análise limitação da condenação a 27/04/1997, ponto este que sequer foi impugnado pela recorrida, razão pela qual deve ser o referido julgamento considerado extra petita. Expõe que o título executivo judicial ora executado se aplica somente aos servidores da administração do DISTRITO FEDERAL e compreende as prestações em atraso desde a efetiva supressão do direito, qual seja, janeiro de 1996, até 28/04/97, data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, marco inicial do restabelecimento do pagamento. Entende estarem presentes a plausibilidade do direito alegado e a urgência, a qual decorre da necessidade de evitar a expedição de RPV-PCT, pois caso haja pagamento pelo Distrito Federal, será necessário efetuar cobrança à agravada, com evidente custo desnecessário ao Erário e Judiciário. Acrescenta que a manutenção da decisão agravada, com o pagamento do valor à exequente, possui risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), dada a impossibilidade de repetição da verba, haja vista a sua natureza alimentar. Ao final, requer seja conhecido o recurso, com o deferimento de medida liminar para suspender o processo de origem até o julgamento do presente agravo. No mérito, requer a integral reforma da decisão agravada, com a consequente extinção da execução, face à ilegitimidade ativa da agravada; ou, caso assim não se entenda, que seja reconhecido o excesso de execução e o subsequente acolhimento dos cálculos do Distrito Federal. Isento de preparo. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que a concessão do efeito suspensivo é medida mais adequada na presente hipótese. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito, inclusive com possibilidade de expedição de requisitórios. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar acerca da legitimidade ativa e da limitação da condenação ao período apontado pelo executado agravante, de modo a potencialmente influir no valor efetivamente devido ao exequente. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília – DF, 13 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora